Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-21.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723228-21.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JPW INCORPORACOES CONSTRUTORA &amp; LOCACAO DE IMOVEIS EIRELI - ME RECORRIDO: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PLEITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. EXIBIÇÃO DA CÁRTULA ORIGINAL. ENDOSSO. DESNECESSIDADE. 1. Em que pese o reconhecimento da viabilidade de concessão do beneplácito da justiça gratuita às pessoas jurídicas, consoante os ditames do enunciado sumular 481 editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a inexistência de respaldo probatório impõe o indeferimento do pleito, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. 2. A questão acerca da necessidade de demonstração da causa debendi já foi debatida pelo STJ, que consolidou o entendimento no sentido de ser dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. Inteligência da Súmula 531/STJ. 3. Em obediência aos ditames do art. 425, § 2o, do CPC/2015 e art. 17 da Lei 7.357/1985, o advento do processo eletrônico não constitui óbice à exigência de exibição da cártula original do cheque no qual se baseia a pretensão monitória, eis que a estipulação do pagamento à pessoa nomeada, quando acrescida da cláusula expressa “à ordem”, não impede a circulação do título mediante endosso. 4. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 11, 489 e 1.022 todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados acerca do disposto nos artigos 373, inciso I e II, 425, § 2o e 700 todos do Código Adjetivo Civil, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com relação à propositura de ação monitória fundada em cópia de título executivo extrajudicial. Colaciona ementas de julgados deste tribunal de justiça, a fim de comprová-la. Por fim, requer a gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 24784897 - Pág. 12). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489 e 1.022 todos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no REsp 1710327/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 28/8/2020). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Além disso, "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. Súmula 13 do STJ.” (AgInt no REsp 1820044/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF 40.301 (ID 24784897 - Pág. 12). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030